Tribunal: TCU
Processo: 028.199/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades na contratação, em caráter emergencial por dispensa de licitação, de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação de veículos com motorista e demais insumos, exceto combustível, para atender as demandas do DSEI - Guamá Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Executiva Serviços Técnicos Especializados Eireli, noticiando possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação para contratação emergencial promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (DSEI-Guatoc). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada nos termos do despacho de peça 62 destes autos, bem como as medidas constantes do mencionado documento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (DSEI-Guatoc), à Coordenação-Geral de Material e Patrimônio (CGMAP), à empresa representante e à sociedade empresária Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda. (CNPJ 29.167.442/0001-09).